Tribunal: TJSP
Processo: 0016961-06.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA MELHOR AFERIÇÃO DO MÉRITO SUBJETIVO. A modificação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais pela Lei n° 10.792/03 tornou facultativo o uso do exame criminológico. Entretanto, em determinados casos, torna-se necessária uma

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE NATUREZA SUBJETIVA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA MELHOR AFERIÇÃO DO MÉRITO SUBJETIVO. A modificação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais pela Lei n° 10.792/03 tornou facultativo o uso do exame criminológico. Entretanto, em determinados casos, torna-se necessária uma avaliação mais abrangente e aprofundada das condições pessoais do condenado para o deferimento da progressão. RECURSO PROVIDO.